Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. PROVAS ILICITAS. INOCORRÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DELITO PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PRELIMINAR AFASTADA. VIOLAÇÃO AOS DADOS TELEFÔNICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÉRITO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FORÇA PROBATÓRIA. INCONGRUÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS INTERROGADOS. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO CRIME. REGIME INICIAL. QUANTUM DA PENA. SUBSTITUIÇÃO PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da busca pessoal e veicular se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.

2. O crime de tráfico na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. In casu, além da justa causa, houve autorização para o ingresso dos policiais nos respectivos endereços dos réus.

3. A inviolabilidade domiciliar disposta no artigo 5o, XI, da Constituição Federal não consiste em garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito.

4. Não evidenciado nos autos eventual acesso irregular ao conteúdo do celular do réu, descabe falar em nulidade.

5. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido absolutório formulado pela apelante.

6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

7. Os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD) devem ser preenchidos cumulativamente para que o réu faça jus à sua aplicação. O objetivo do legislador, ao criar a causa de diminuição de pena, foi dar punição menos severa ao agente que comete o crime em uma eventualidade, uma única vez, sem fazer da traficância seu meio de vida e atividade principal. Evidenciada a dedicação ao comércio ilícito de entorpecente com habitualidade, inaplicável a benesse.

8. Fixada a pena em 5 anos de reclusão, correta a eleição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP, e 3o, do CP.

9. incabível a pretendida substituição da pena corporal por restritivas de direito, porquanto não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena fixada superior a 4 anos).

10. Recurso conhecido e desprovido.